Tribunal: TJSP
Processo: 0016542-89.2009.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Custeio de Assistência Médica
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com observação.